Tribunal: STF
Processo: RE 1462857
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) E RECURSOS ESPECIAIS NOS 1.495.146/MG, 1.492.221/PR E 1.495.144/RS (TEMA 905 DO STJ) - Embargos à execução opostos pelo DER - Alegação de excesso de execução pela não observância da Lei n° 11.960109 - Coisa julgada material no que tange aos juros de mora, fixados em 6% ao ano - Decisão transitada em julgado -- Não houve determinação de índices aplicáveis à correção monetária na decisão transitada em julgada - Aplicação do decidido nos Temas 810 - Manutenção do acórdão, com observação no que tange ao índice de correção monetária a ser utilizado após a vigência da Lei 11.960109 (IPCA).” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, caput e inciso XXIV; 100, § 12; 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 10.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “(1) sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros compensatórios sejam calculados em seis por cento ano, em respeito à ADIN 2.332”.



    Decido.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão ora atacado, no qual o Tribunal de origem, em juízo de retratação por força do recurso especial anteriormente interposto, manteve in totum o acórdão em que se deu provimento à apelação dos exequentes, ora recorridos, foi delimitada a matéria examinada naquela oportunidade:



    “Consoante consta do v. acórdão embargado: 



    "Diante do julgamento do RE n 870.917/SE, Tema 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, e REsp n° 1.492.221/PR, Tema n° 9051STJ, o d. Presidente da Seção de Direito Público, determinou o retorno dos autos ao relator ou ao seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil (fls. 344/345)." (fls. 360/361). 



    Assim, tendo em vista que o reexame determinado recai exclusivamente sobre a matéria afetada pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário relativos aos temas 905 do STJ e 810 do STF, não há que se falar que o v. acórdão deveria ter tratado da matéria pertinente ao decidido na ADI no 2332 no que tange aos juros compensatórios.” 



    Assim, verifica-se que a irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente, caso desejasse impugnar a matéria constitucional examinada originariamente pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal a quo no julgamento da apelação deveria ter interposto recurso extraordinário contra o referido acórdão da apelação. A não interposição do apelo extraordinário nessa oportunidade, em conjunto com o recurso especial tempestivamente manejado, implica preclusão da questão constitucional. 



    Ressalte-se que o acórdão ora impugnado, no exame do juízo de retratação pela sistemática da repercussão geral, prevista no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, manteve o acórdão anteriormente proferido em sede de apelação cível.



    Nesse sentido, em situação idêntica à dos autos, destaca-se a decisão proferida no RE nº 1.123.105/PR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 22/6/18, cujo teor transcrevo a seguir:



    “DECISÃO: A parte ora recorrente busca, com a interposição do presente apelo extremo, discutir o tema referente à aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2008, aos juros moratórios incidentes sobre a condenação que foi imposta nestes autos à parte ora recorrida. 



    Ocorre, no entanto, que o recurso extraordinário em causa revela-se incognoscível. 



    É que a parte recorrente deveria ter interposto o apelo extremo contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, que foi, efetivamente, o ato decisório que resolveu essa questão específica, objeto do seu recurso. 



    Na realidade, o presente recurso extraordinário foi deduzido somente após a prolação, pelo Tribunal “a quo”, de acórdão em juízo de retratação propiciado pela sistemática do recurso especial repetitivo (CPC/73, art. 543-C, § 7º, II), em decorrência de REsp interposto pela parte ora recorrida que tinha por objeto questão diversa (incidência de juros moratórios entre a data da elaboração da conta e a da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor). 



    Como o apelo extremo deixou de ser deduzido contra o acórdão anteriormente proferido, quando da apreciação do agravo de instrumento, registrou-se, no caso, em face da própria inocorrência de sua interposição, hipótese configuradora de preclusão referente à motivação de ordem constitucional no ponto objeto de impugnação nesta sede recursal. 



    Não pode, desse modo, a parte ora recorrente – a quem se impunha o dever de interpor, contra o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região em sede de agravo de instrumento, o pertinente recurso extraordinário – deduzir em momento procedimental já superado no tempo, o apelo extremo em questão, pois não mais lhe assiste o direito de fazê-lo, em virtude da configuração, na espécie, de típica hipótese caracterizadora de preclusão pertinente à matéria em questão. 



    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 



    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.” 



    Citem-se, ainda, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 787.432/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/2/14; e ARE nº 794.261/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/3/14.



    Incide na espécie, mutatis mutandis, a orientação consolidada nesta Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão do proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de RE interposto concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. 1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de 2º grau. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 666.003/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito , DJ de 19/12/07).



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. - Questão constitucional invocada não decidida no acórdão recorrido, do STJ, mesmo porque não comportaria apreciação no recurso especial, limitado ao contencioso de direito comum. II. - No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclue. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste. III. - Agravo não provido“ (AI nº 364.277/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/6/02).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente